Tribunal: TJDFT
Processo: 0022734-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
D E S P A C H O CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT e CRISTIANO YUNG CUSTÓDIO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/19 ID 11987721. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator